Tribunal: STF
Processo: ADI 1701
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-13
Data de publicação: 1997-11-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. Lei nº 10.476, de 19.08.97, do Estado de Santa
Catarina. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. C.F., art. 61, § 1º, II, a e
c.
I. - Lei 10.476, de 19.08.97, do Estado de Santa Catarina,
que instituiu auxílio-alimentação para os servidores públicos civis
do Estado: sua inconstitucionalidade formal, dado que decorreu de
projeto de origem parlamentar e implica ela aumento da remuneração
dos servidores, além de dispor sobre o regime jurídico destes. C.F.,
art. 61, § 1º, II, a e c.
II. - Suspensão cautelar da Lei 10.476/97, do Estado de
Santa Catarina.